Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-27.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001104-27.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA CONTRA PARTICULAR. PODER DE POLÍCIA. TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAR ESTE SERVIÇO NO CONCEITO DE TRANSPORTE COLETIVO. TÁXI DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO INDIVIDUAL. REGULARIDADE DO SERVIÇO. INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. APREENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE ANULA O AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MANTIDO. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001104-27.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada ALEXANDRO LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .